Tribunal: TJMT
Processo: 1005383-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005383-98.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELIA FERREIRA - CPF: 004.739.431-58 (RECORRENTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), FACULDADE BOOK PLAY LTDA - CNPJ: 28.396.957/0001-18 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO EDUCACIONAL VERBAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE MULTA ABUSIVA. NULIDADE DECLARADA NA ORIGEM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
MERO DISSABOR DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA CONTRATUAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou de conduta vexatória por parte da ré impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

2.
O mero inadimplemento contratual ou a frustração da expectativa de prestação do serviço, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

3. Manutenção da sentença que declarou a rescisão contratual e afastou a cobrança de multa abusiva, julgando improcedente o pedido de danos morais. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a rescisão contratual e a nulidade do contrato verbal firmado entre as partes, assim como afastar a cobrança da multa e demais prestações em aberto, pelo que as declaro inexigíveis, e concedo ao promovido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, para a parte ré proceder as baixas necessárias;

b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos autorais;

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto da requerida”.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que as condutas abusivas da ré, notadamente as ameaças de inscrição em cadastros de inadimplentes e as cobranças indevidas, configuram violação a direitos personalíssimos, sendo aptas a ensejar reparação por danos morais. Requerer, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia diz respeito à insurgência da parte autora contra a improcedência de seu pedido de indenização por danos morais, formulado em ação que visava a rescisão de contrato educacional, cumulada com declaração de inexigibilidade de multa rescisória e demais parcelas.

A pretensão recursal está adstrita à reforma dessa última parte da decisão, com vistas à condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que as reiteradas cobranças e ameaças de negativação configurariam, por si só, ofensa a direitos da personalidade.

No entanto, razão não assiste à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora não logrou comprovar, de forma minimamente idônea, a efetiva inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco a prática de atos que revelem excessos ou abusos por parte da fornecedora que extrapolassem o mero inadimplemento contratual e as consequências ordinárias daí decorrentes.

O dano moral, enquanto espécie do gênero responsabilidade civil extracontratual, exige, para sua configuração, a demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e efetivo abalo de ordem extrapatrimonial. No presente caso, a ausência de comprovação da negativação indevida ou de conduta especialmente vexatória ou desproporcional da ré impede o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

As alegações relativas a "ameaças de negativação" e "cobranças indevidas" tampouco se mostram suficientes, por si sós, à configuração do abalo moral, mormente diante da inexistência de documentos que corroborem a versão autoral ou que demonstrem a extrapolação dos limites do exercício regular de um direito.

Com efeito,
a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral
na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, como ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou fornecimento do serviço suspenso, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores nos termos da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL.

2. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

3.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa, não teve o serviço de energia suspenso e nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Restituição de valores é medida que se impõe, visto que a reclamada não demonstrou a regularidade do débito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1026324-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base no TOI; (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência do consumidor. A análise dos autos demonstra a inexistência de provas robustas que comprovem irregularidades no consumo de energia elétrica por parte do consumidor, sendo insuficiente a simples emissão do TOI para justificar os débitos imputados. Ausente demonstração da legalidade dos critérios utilizados para cálculo das faturas contestadas, configura-se a inexigibilidade dos valores cobrados, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não restou comprovado abalo psicológico significativo ao consumidor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, a situação configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. Precedente desta Turma Recursal estabelece que cobranças indevidas, quando desacompanhadas de consequências mais gravosas, como corte de energia ou negativação, configuram apenas incômodos não passíveis de indenização por danos morais
(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos débitos.Tese de julgamento: A simples emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar cobrança adicional ao consumidor.
A cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

(N.U 1037463-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). Grifei.

A sentença, portanto, observou corretamente a distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil,

de modo que não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025